Tribunal: TJBA
Processo: 0504880-58.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504880-58.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIANE DA SILVA CRUZ LEITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO POR ABANDONO. ART. 485 III DO CPC. AJUSTE PARA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485 VI DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DO RESULTADO EXTINTIVO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA que, na execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas em face de Eliane da Silva Cruz Leite, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica-se a correção da extinção da execução fiscal, à luz da ausência de intimação pessoal da exequente para configuração do abandono (art. 485, § 1º, do CPC) e da possibilidade de ajuste do fundamento para ausência de interesse processual, considerados o baixo valor exequendo, a inércia prolongada sem citação e as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção por abandono reclama prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência não observada, o que inviabiliza a manutenção do fundamento invocado na sentença. 4. A execução foi ajuizada em 2017, sem citação da devedora e com movimentação inócua por período dilatado, tratando-se de crédito de reduzida expressão econômica, circunstâncias que evidenciam a falta de interesse processual útil e atual, diante da desproporção entre a mobilização da máquina judiciária e a utilidade concreta do provimento. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em prestígio ao princípio da eficiência administrativa, com observância das providências ali delineadas. 6. Em harmonia com esse entendimento, a Resolução CNJ nº 547/2024 instituiu parâmetros objetivos para o tratamento racional de execuções fiscais de pequeno valor, admitindo a extinção, especialmente quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado. 7. Mostra-se adequado, portanto, manter-se o resultado extintivo, com ajuste do fundamento jurídico para o art. 485, VI, do CPC, preservando-se os demais termos do decisum. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com ajuste do fundamento para extinção por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: arts. 485, III, § 1º e VI, do Código de Processo Civil; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, julgamento em 19/12/2023, repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504880-58.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ELIANE DA SILVA CRUZ LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .